Tribunal: TJDFT
Processo: 0721685-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PORTARIA GC 160 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017. PREVALÊNCIA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO. ACESSO AO SISTEMA POR ADVOGADO HABILITADO PELA PARTE. VALIDADE.

1. O recebimento de citação e intimações pela via eletrônica, previsto no §1o, do art. 246, do CPC, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está regulamentado pela PORTARIA GC 160 de 11 de outubro de 2017, devendo a parte efetuar o cadastro como parceira de expedição eletrônica no PJe, assinando o Termo de Adesão e o Formulário de Acesso, na forma do art. 3o e §3o, da portaria reguladora.

2. Tratando-se de parte que é parceira de expedição eletrônica, certo é que a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça, além de substituí-la, como se vê do art. 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2017, e do art. 5o, da Lei no 11.419/2006.

3. Considera-se válido o acesso e o respectivo registro de ciência da sentença por advogado da parte habilitado para o recebimento de intimações via PJe em razão da adesão da parte à parceria de expedição eletrônica, ainda que o instrumento procuratório a ele referente não tenha sido juntado aos autos de origem.

4. Aderindo a parte ao sistema de parceria de expedição eletrônica no PJe, cumpre a ela efetuar sua organização interna para tomada de ciência das intimações, de modo a atender tempestivamente aos comandos judiciais.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.